Tribunal: TJDFT
Processo: 0704533-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CLÁUSULA DE RESTRIÇÃO. INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. CANDIDATO QUE RESPONDA INQUERITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL. PREVISÃO LEGAL. TEMA 22 DO STF. INQUÉRITO ARQUIVADO. ELIMINAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida.
2. O STF fixou a seguinte tese em repercussão geral (RE no 560900/DF, Relator: Min. Roberto Barroso, Tema no 22): "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal".
3. A restrição de participação de candidato em concurso público na fase de sindicância de vida pregressa pelo fato de ter respondido a inquérito policial já arquivado viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que deve ser garantida a sua permanência no certame.
4. O fato de o apelante ter omitido a existência do inquérito policial no Estado do Rio de Janeiro - arquivado há mais de 6 anos - não é suficiente, por si só, para eliminá-lo do concurso, circunstância que constituiria evidente violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido.